Tribunal: TCU
Processo: 021.055/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em convênios firmados com o Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1222/2007-TCU-Plenário , em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por E F Medeiros, Dan Câmara, José Nelson Oliveira dos Santos, Fundação Boas Novas; Samuel Barbosa Gahú da Silva, Ronaldo de Lucena Siqueira e Miquéias Carvalho de Lima, contra o Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 7077/2010-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro Augusto Nardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. considerar liquidado perante a União o débito imputado por meio do Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , em razão de seu recolhimento integral em valores atualizados por uma das partes e, em consequência, extintos os correspondentes subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 daquela decisão, e conferir quitação exclusivamente com relação ao referido débito a Dan Câmara (XXX.736.742-XX), José Nelson Oliveira dos Santos (XXX.669.872-XX), Miquéias Carvalho de Lima (XXX.564.792-XX), Ronaldo de Lucena Siqueira (XXX.033.632-XX), Samuel Barbosa Gahú da Silva (XXX.875.032-XX), à empresa E. F. Medeiros (05.954.924/0001-40) e à empresa Central Car Veículos Ltda (34.514.786/0001-87); 9.3. alterar o fundamento legal da multa imputada pelo item 9.2 do acórdão recorrido a Dan Câmara (XXX.736.742-XX), José Nelson Oliveira dos Santos (XXX.669.872-XX), Miquéias Carvalho de Lima (XXX.564.792-XX), Ronaldo de Lucena Siqueira (XXX.033.632-XX), Samuel Barbosa Gahú da Silva (XXX.875.032-XX), à empresa E. F. Medeiros (05.954.924/0001-40) e à empresa Central Car Veículos Ltda (34.514.786/0001-87) para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. alterar o valor da multa aplicada a Dan Câmara (XXX.736.742-XX), José Nelson Oliveira dos Santos (XXX.669.872-XX), Miquéias Carvalho de Lima (XXX.564.792-XX), Ronaldo de Lucena Siqueira (XXX.033.632-XX) e Samuel Barbosa Gahú da Silva (XXX.875.032-XX) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à empresa Central Car Veículos Ltda (34.514.786/0001-87), ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado Amazonas, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".